Tribunal: TJDFT
Processo: 0749281-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749281-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OSMAR DOS SANTOS FEITOSA MENDES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 249921263 (autos de origem), proferida nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado do AGI n. 0737489-24.2024.8.07.0000 (ID 249752109), interposto pela parte exequente, prossiga-se no pagamento dos requisitórios. Alega, em suma, que não foi observado que o Distrito Federal, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, questionou a própria exigibilidade do título, razão pela qual não há parcela incontroversa a autorizar pagamento, ainda que parcial, antes do trânsito em julgado do cumprimento de sentença; que a decisão agravada autorizou o pagamento de requisitórios sem observar que todos os valores são controvertidos e que ainda não houve o trânsito em julgado do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata suspensão do pagamento dos requisitórios até o fim do cumprimento de sentença, o que pretende ver confirmado no mérito. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, DECIDO. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. No caso, o pronunciamento judicial não desafia a interposição de agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na hipótese em análise, em que se verifica mera movimentação processual decorrente do trânsito em julgado do AGI n. 0737489-24.2024, interposto pelo exequente. Com efeito, contra a decisão que acolheu parcialmente a sua impugnação, o Distrito Federal interpôs o AGI n. 0743278-04.2024, no qual foram rejeitadas as teses do ente público, dentre elas a alegação de prejudicialidade externa, com pedido de suspensão da execução, até o julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024, a qual sequer foi conhecida. Por outro lado, o exequente interpôs o AGI n. 0737489-24.2024, ao qual foi dado provimento para permitir a continuidade do cumprimento de sentença e o levantamento de valores, independentemente do trânsito em julgado da mencionada rescisória (ID 249752108, dos autos de origem). Assim, desprovido de carga decisória, o ato judicial impugnado assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição de qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora